Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Maus antecedentes. Reincidência. Comportamento da vítima. Fração de aumento da pena-base.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 – Se as provas - declaração da vítima, firme e coesa, corroborada pelo depoimento de informante, que presenciou as agressões, bem como pelo laudo pericial que apontou lesões compatíveis com as agressões narradas -, demonstram que o acusado ofendeu a incolumidade física da vítima, deve ser mantida a condenação.
3 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que duas delas sejam consideradas como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
4 - Se o comportamento da vítima não contribuiu para que o crime ocorresse, essa circunstância há de ser considerada como neutra.
5 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta e deve ser proporcional. Ainda que fundamentado, se excessivo, deve ser reduzida a pena-base.
6 – Apelação provida em parte.